Tribunal: STF
Processo: ARE 1342474
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento aos pedidos formulados em sede de apelação. A correspondente ementa está assim redigida: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DE IPVA - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIMENTE - CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O DEVEDOR - LEI ESTADUAL n.º 14.937/2003. Conforme artigos 4º e 5º, da Lei Estadual nº 14.937/03, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor, pelo pagamento do IPVA do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia.”
    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a propriedade fiduciária não pode conferir ao credor a condição de contribuinte do IPVA.
    É o relatório do essencial. Decido . 
    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade solidária entre devedor e credor fiduciário em razão do aludido débito de IPVA. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “ Do conceito apresentado, denota-se que a propriedade, no caso de alienação fiduciária em garantia, é resolúvel, condicionando-se ao implemento do termo ou condição para alcançar a plenitude. Acerca da matéria, o Código Civil assim dispõe: (...)
    …...................................................................................................
    Denota-se que na alienação fiduciária em garantia, o credor detém a propriedade do bem desde o registro do contrato, sendo o devedor possuidor direto e depositário da coisa. 
    Destarte, enquanto vigente o contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário permanece como proprietário do bem, inclusive para efeitos fiscais. 
    Ressalta-se que, no presente caso os fatos geradores da cobrança ocorreram em 2011 e 2012 (conforme CDA apresentada à folha 46, documento único), ou seja, antes das alterações incluídas no Código Civil pela Lei n°13043/2014. Assim, inaplicáveis à hipótese a nova redação do artigo 1367, bem como dos artigos 1368-A e 1368-B do Código Civil. 
    Conclui-se, portanto, que o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, conforme disposto nos artigos 4° e 5º, da Lei Estadual n° 14.937/2003, verbis: 
    …...................................................................................................
    Assim, na situação em exame, inconteste a responsabilidade solidária entre devedor e credor fiduciário perante o Fisco Estadual, em razão do débito referente ao IPVA.”
    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.
    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.
    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.236.599-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica o julgamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.
    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: ARE 929.429-AgR-ED/MG, Ministra Rosa Weber:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal. Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal. 
    Em mesma linha de entendimento há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RE 1.121.379-AgR/MG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; RE 1.300.195-AgR/PR, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF.
    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”
    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    4. Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator